Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, na qual atribui à parte apelada o crime de difamação. Entendeu o juízo a quo que a queixa-crime não apresenta indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal, bem como deve prevalecer a proteção à liberdade jornalística e de informação. Alega a parte recorrente que há plausibilidade mínima na acusação, uma vez que o apelado fez publicar notícia de conteúdo falso, maculando a sua honra, independentemente da definição jurídica atribuída aos fatos na inicial. Afirma que a liberdade de expressão e o direito de informação encontram limites na inviolabilidade da honra. Assevera ainda que o réu se defende dos fatos e não dos termos jurídicos, podendo o Juízo de primeiro grau aplicar o instituto da emendatio libelli e atribuir definição jurídica diversa ao fato. Pleiteia o recebimento da queixa-crime e o regular processamento do feito.
2. O exercício da ação penal exige que a parte autora lastreie a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios da autoria, da materialidade delitiva e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP).
3. No caso dos autos, não se constata justa causa para deflagração da ação penal. A matéria jornalística aponta “que segundo funcionários” o apelante e a esposa “chegaram até as vias de fato”. Trata-se de meras referências indiretas, ou como bem pontuou o juízo a quo, alusões genéricas insinuando a infidelidade conjugal do querelante, não havendo fato concreto e determinado para configuração do delito. Com efeito, a queixa não descreve a conduta voluntária e consciente, com especial fim de ferir a honra da apelante, demonstrando-se escorreita a rejeição da queixa-crime, dada a atipicidade do fato.
4. Ademais, convém lembrar a posição de destaque, em nosso ordenamento jurídico, da liberdade de informação jornalística, a qual deve ser garantida e protegida, observando o papel salutar de informar, inclusive criticamente, os fatos que possam repercutir no seio da sociedade, tal qual a hipótese dos autos
5. Emendatio libelli. Ainda que fosse a hipótese de alteração da imputação por emendatio libelli, na forma do art. 383 do CPP (o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave), os fatos, em tese, não reúnem os elementos para configurar outro delito contra a honra. Como destacado pela jurisprudência, o delito exige o dolo direto “elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. (Acórdão 1201897, 20190110025068APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: 639/641). Conforme já demonstrado, no caso em exame não restou evidenciada a intenção do querelado em ofender a honra do querelante com a publicação das matérias ditas difamatórias.
6. Irretocável, portanto, a decisão que verificou a ausência de justa causa para a ação penal, e rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, III, do CPP.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.